Tribunal: STF
Processo: MS 38745
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Estado do Piauí, em face do Acórdão 980/2022, do Tribunal de Contas da União, que determinou ao impetrante o seguinte:



    “Ante todo o exposto, decido: 



    a) determinar ao Estado do Piauí, com fundamento no art. 276, caput, do Regimento Interno do TCU, cautelarmente, que: 



    a.1. bloqueie totalmente os recursos oriundos da complementação dos precatórios do Fundef para futuros sequestros de valores pelo TJ-PI, até que o Governo do Estado do Piauí recomponha à Conta Bancária 10.824-3, Agência 3791-5, do Banco do Brasil (conta vinculada do saldo do precatório do FUNDEF do Estado do Piauí) os valores anteriormente sequestrados por aquele Tribunal, no montante de R$ 214.763.083,32 (duzentos e catorze milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitenta e três reais e trinta e dois centavos), devidamente corrigidos a partir das datas em que foram extraídos da referida conta bancária, a fim de regularizar a situação verificada de desvio de finalidade de recursos vinculados; 



    a.2. proceda com as medidas cabíveis a fim de evitar novo bloqueio dos recursos da conta vinculada da complementação dos precatórios do Fundef do Estado do Piauí, tais como: regularização dos repasses mensais no Processo Administrativo, cadastramento de conta única no SISBAJUD (Resolução nº 61/2008 do CNJ) ou transferência dos recursos para conta bancária de titularidade do órgão da Educação (Art. 69, §5º, LDB e Portaria Conjunta STN/FNDE 02/2018); 



    a.3. providencie junto à Unidade Contábil responsável a regularização dos registros dos valores sequestrados da conta bancária do precatório do Fundef, no SIAFE; no bojo desta representação, até que o Tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada, impugnado até ulterior decisão definitiva de mérito. 



    b) determinar, nos termos do art. 276, § 3º, do Regimento Interno/TCU, a oitiva do Estado do Piauí para, caso tenha interesse, manifestar-se, no prazo de até quinze dias, sobre os fatos apontados nesta representação, envolvendo possíveis irregularidades ocorridas no Governo do Estado do Piauí, relacionadas à utilização de recursos de precatórios do Fundef; 



    c) determinar ao Estado do Piauí que, em até 20 dias, informe a este Tribunal de Contas da União as providências adotadas com vistas a recompor a conta vinculada da complementação dos precatórios do Fundef do Estado do Piauí, bem como a evitar novo bloqueio judicial dos recursos dessa conta”. (eDOC 2, p. 8, grifo nosso)



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO. RECURSOS ALUSIVOS AOS PRECATÓRIOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES DA CONTA ESPECÍFICA DOS RECURSOS RELATIVOS AOS PRECATÓRIOS DA COMPLEMENTAÇÃO FEDERAL DO FUNDEF. NÃO ATUAÇÃO DO ENTE ESTADUAL PARA EVITAR O BLOQUEIO DOS RECURSOS NA CONTA DO FUNDEF. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. BLOQUEIOS INADEQUADAMENTE REGISTRADOS NA CONTABILIDADE DO ENTE ESTADUAL. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA REVERSO. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR ATÉ O ADVENTO DE DELIBERAÇÃO DEFINITIVA DO TRIBUNAL A RESPEITO. OITIVA. REFERENDO DO PLENÁRIO”.



     



    O impetrante afirma que é beneficiário de precatório no valor de R$ 1.500.050.888,82 (um bilhão, quinhentos milhões, cinquenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), decorrente de decisão judicial transitada em julgado movida contra a União, na qual se discutiram perdas sofridas pelo Estado no repasse do extinto FUNDEF, referente a equívoco na metodologia utilizada pelo ente central na definição do VMAA – Valor Mínimo Anual por Aluno, no período compreendido entre 1998 e 2006.



    Aduz que, em razão da utilização dos recursos mencionados para finalidade diversa, o Tribunal de Contas da União “bloqueou a utilização, pelo Estado do Piauí, de todos os recursos do suso referenciado ‘Precatório FUNDEF’ até a recomposição de valores dele subtraídos por ordem do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, mediante sequestros feitos com o objetivo de saldar débitos de precatórios expedidos pela Corte local contra o impetrante”. (eDOC 1, p. 11).



    Narra que a Corte de Contas ordenou “ao Estado à recomposição dos valores sequestrados pelo Eg. TJPI da conta corrente do Precatório Fundef e, ainda, que adote providências no sentido de que não prorrompam novos sequestros sobre aquela conta, obstando integralmente a utilização dos recursos [estaduais] do ‘Precatório FUNDEF’ até a ultimação de tais providência” (eDOC 1, p. 14).



    Sustenta que é atribuição do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Poder Judiciário local realizar o controle e a gestão sobre os precatórios a serem pagos pelo ente estatal.



    A esse propósito, aduz o seguinte:



    “30. Como se sabe, compete ao CNJ ‘o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário’, incumbindo-lhe, em particular, exercer ‘efetivo controle da gestão dos precatórios’, conforme Resolução CNJ nº 303, de 18 de dezembro de 2019 (‘Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário’). 



    31. Portanto, eventuais impropriedades cometidas pelo TJPI na execução de precatórios judiciários, tendo como resultado o bloqueio ou sequestro de verbas virtualmente invulneráveis à constrição jurisdicional - como as supõe o c. TCU – estarão sujeitas à censura do Conselho Nacional de Justiça, jamais do TCU. 



    32. Conclui-se, portanto, que a eminente autoridade coatora, quando impõe ao Executivo estadual a recomposição de valores sequestrados por ordem do Judiciário estadual na conta específica do Precatório FUNDEF, ordenando, ademais, que o Estado blinde essa conta contra futuros bloqueios judiciais, em verdade se apropria indevidamente de atribuição própria do Conselho Nacional da Justiça”. (eDOC 1, p. 12)



    Afirma que “a decisão hostilizada acaba por cometer ao Poder Executivo do Estado a ‘obrigação’ de descumprir ordem emanada pelo Judiciário local, sujeitando os gestores a graves sanções jurídico-administrativas e processuais, bem assim o próprio Estado, em tese, à sanção política máxima da INTERVENÇÃO FEDERAL (eDOC 1, p. 12-13).



    Alega violação ao pacto federativo, sob o argumento de ter sido indevida a imersão da Corte de Contas da União em atribuições administrativas próprias do Poder Executivo do Estado do Piauí (eDOC 1, p. 17).



    Ao final requer:



    “b) Com suporte no art. 7º, inciso III, da LMS, o deferimento inaudita altera pars da liminar acima requerida, sustando até julgamento definitivo de mérito os efeitos da medida cautelar concedida pelo eminente Ministro Augusto Nardes nos autos do Processo Administrativo nº 006.456/2022-7, porque flagrantemente inconstitucional, concessa vênia; 



    (...) 



    e) A concessão da segurança com a confirmação da liminar em sentença final, declarando em definitivo a ilegalidade em que incorreu a digna autoridade impetrada, cassando o ato coator e, assim, permitindo ao Estado a utilização regular dos créditos do Precatório nº 0227623-77.2019.4.01.9198 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região - Ação Judicial nº. 1000596- 34.2017.4.01.4000 - 2ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí), sem os condicionamentos indevidos impostos pelo ato coator”. (eDOC 1, p. 22/23)



    Os autos foram distribuídos a minha relatoria em razão da prevenção com o MS 36705, também impetrado pelo Estado do Piauí, om o mesmo objetivo de desbloqueio das verbas oriundas do “precatório do Fundef”.



    É o relatório. 



    Passo à análise do pedido liminar.



    Inicialmente, registro que a concessão de medida liminar em mandado de segurança dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedida a segurança ao final da tramitação do writ constitucional (periculum in mora).



    In casu, conforme relatado Tribunal de Contas da União determinou ao ente federado autor, cautelarmente, que: i) bloqueie totalmente os recursos oriundos da complementação dos precatórios do Fundef para futuros sequestros de valores pelo TJ-PI, até que o Governo Estadual recomponha a conta bancária vinculada do saldo do precatório do Fundef do Estado do Piauí no montante de R$ 214.763.083,32 (duzentos e catorze milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitenta e três reais e trinta e dois centavos), valor que foi sequestrado por aquele Tribunal para o pagamento de precatórios devidos pelo Estado; e ii) proceda com as medidas cabíveis a fim de evitar novo bloqueio dos recursos da conta vinculada da complementação dos precatórios do Fundef daquele Estado, abstendo-se de utilizar recursos provenientes de precatório emitido para quitar débitos relativos ao Fundef e Fundeb no pagamento de precatórios. 



    Na exordial, o impetrante entende, em síntese, que o Tribunal de Contas da União: i) teria usurpado a competência do Conselho Nacional de Justiça, que tem a atribuição constitucional de exercer controle de legalidade sobre as ordens administrativas de sequestro expedidas pela Justiça Estadual nos precatórios sob sua gestão; ii) violou o princípio da separação de poderes ao interferir no relacionamento administrativo entre o Poder Executivo com o Judiciário local; e iii) conferiu à Corte de Contas da União competência revisora das decisões preferidas pelo Tribunal de Contas do Estado.



    Pois bem.



    Não se desconhece que as decisões proferidas pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça do país, acerca do processamento de precatórios, inclusive no que se refere ao sequestro, tem natureza administrativa, mesmo quando ratificadas pelo colegiado. Corroborando esse entendimento, basta rememorar os seguintes enunciados de súmula dos tribunais superiores nesse sentido:



    Súmula 311, STJ: “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”.



    Súmula 733, STF: “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios”.



    A propósito:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS. DEPÓSITOS INSUFICIENTES. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. SÚMULA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO, COMO REGRA, DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA EM AÇÕES AJUIZADAS PELO PODER PÚBLICO. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º, DA LEI 8.437/1992. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de reconhecer a natureza administrativa dos atos do Presidente de Tribunal no processamento dos precatórios judiciais, entendimento este consagrado na Súmula 733 desta Suprema Corte, in verbis: ‘Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios’. 3. Incabível se revela, como regra, o incidente de contracautela manejado contra decisão proferida em ação proposta na origem pelo próprio ente público ou concessionária de serviço público, nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, que prevê que o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. 4. Agravo a que se nega provimento”. (SS 5520 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.5.2022, grifo nosso)



     



    Desse modo, não há dúvida de que está entre as atribuições constitucionalmente previstas do Conselho Nacional de Justiça, a de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário sobre a gestão dos precatórios. Confira-se:



    “Art. 103-B. (...)



    (...)



    § 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 



    (...)



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”. (grifo nosso)



    Sobre a competência do CNJ, anotem-se os seguintes julgados:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DA CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA QUE APROVOU O RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS ATÉ O JULGAMENTO FINAL DE AÇÕES CONTRA ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE ENTRE ENTIDADE FINANCEIRA E O MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS. DETERMINAÇÕES. REALIZAÇÃO DE AUDITORIA TÉCNICA. CONTRATOS. REVISÃO DOS CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Os critérios para cálculos de precatórios têm natureza intrinsecamente administrativa, o que atrai a competência do Conselho Nacional de Justiça para atuar no afã de corrigir supostas ilegalidades detectadas nos referidos cálculos (CRFB/88, art. 103-B, § 4º, II). Precedentes: MS 32.749 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.06.2015; RE 309.103, Relator Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 16.11.2001; ADI 1.098, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 25.10.1996; RE 281.208 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 26.4.2002; AI 409.331 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 4.4.2003. 2. O Conselho Nacional de Justiça ostenta competência constitucional para determinar a auditoria técnica e a revisão dos cálculos dos precatórios, bem como a suspensão de seu pagamento. 3. In casu, na correição realizada pelo CNJ, foram constatadas diversas irregularidades nos cálculos dos precatórios em questão. Deveras, no procedimento de revisão dos valores desses precatórios, foram identificados erros grosseiros, de sorte a enquadrar a hipótese na previsão normativa contida no art. 35 da Resolução CNJ 115/2010, o que atrai e justifica a competência do órgão de controle. 4. A decisão proferida no presente caso pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão autônomo especializado, não deve ser objeto de revisão, mormente por não ter caráter manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico. 5. É recomendável a adoção de uma postura de deferência para com os órgãos autônomos especializados em geral, especialmente àqueles que a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias. 6. O impetrante não logrou demonstrar, por meio de prova inequívoca, a violação a direito líquido e certo, na medida em que o writ não está aparelhado com evidências capazes de demonstrar, de plano, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada, de sorte que o mandamus deve ser denegado por manifesta improcedência. 7. O reconhecimento da ausência de direito líquido e certo não impede que o impetrante lance mão das vias ordinárias para defesa do seu alegado direito. Nos termos do art. 19 da Lei 12.016/2009, a sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. 8. Mandado de segurança a que se nega seguimento”. (MS 34057, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.9.2022, grifo nosso)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. ACORDOS DIRETOS. PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS SEGUNDO A ORDEM CRONOLÓGICA. PERENIZAÇÃO DE ACORDOS DIRETOS NÃO UTILIZADOS EM EXERCÍCIO FINANCEIRO PARA A MESMA FINALIDADE PARA OS EXERCÍCIOS POSTERIORES. 1. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de remanejamento de recursos públicos direcionados para a realização de acordos diretos e não utilizados em exercício financeiro para o pagamento de precatórios segundo a ordem cronológica nos exercícios subsequentes. 2. Não há elementos para reputar nulo o ato coator, em decorrência de ausência de intimação do Estado-membro ora Impetrante, o que recomenda a rejeição da preliminar suscitada. Precedentes. 3. Assentou-se que não há no arcabouço normativo elemento que permita inferir um direito subjetivo do Chefe do Poder Executivo de ente federativo em perenizar os recursos públicos direcionados para o pagamento de acordos diretos não utilizados no exercício financeiro em mesma dotação orçamentária para os exercícios posteriores. 4. O STF delegou a competência para que o CNJ disciplinasse e supervisionasse a aplicação dos recursos públicos sujeitos ao regime especial de pagamento previsto no art. 97 do ADCT. Nesse ensejo, noticia-se a existência da Resolução CNJ 158/2012 instituiu o Fórum Nacional de Precatórios, cujo objetivo precípuo é uniformizar e aperfeiçoar a gestão dos precatórios dos tribunais do sistema judicial, bem como do Parecer Técnico 03/2014 do FONAPREC/CNJ. 5. Entendeu-se, por maioria, que possibilitar à Fazenda Pública o acúmulo de valores remanescentes da conta para exercícios financeiros futuros viola o art. 97, §6º, do ADCT, seria o mesmo que permitir a somatória de quantias superiores ao limite constitucional do regime especial para o pagamento de precatórios por acordos diretos. 6. Mandado de segurança a que se nega seguimento, com revogação da medida liminar anteriormente deferida, restabelecendo o decidido no ato coator”. (MS 33761, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 15.9.2016, grifo nosso)



    No entanto, conforme o disposto no art. 103-B, § 4º, inciso II, da CF/1988, a competência do CNJ acima citada não afasta a competência constitucional do Tribunal de Contas da União para fiscalizar a aplicação de verbas federais, de modo que, no caso em epígrafe, não há espaço para dúvidas acerca da competência fiscalizatória do TCU a respeito da fiscalização das verbas do Fundef/Fundeb, vide:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I - No desenho constitucional do Fundeb, cabe à União repassar, aos Estados e ao Distrito Federal, o montante destinado a complementar o valor mínimo por aluno definido nacionalmente. II - É competência do TCU fiscalizar a aplicação de verbas originárias da União por parte dos demais entes da Federação. III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 5791, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2022, grifo nosso)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE LIMINAR. CPI DA PANDEMIA. CONVOCAÇÃO DE GOVERNADORES DE ESTADO PARA DEPOR NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHAS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AFRONTA À AUTONOMIA FEDERATIVA DOS ESTADOS-MEMBROS. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO. 1. (...) 3. O modelo federativo impõe a observância da ética da solidariedade e do dever de fidelidade com o pacto federativo. O espírito do federalismo orienta a atuação coordenada das pessoas estatais no sentido de fortalecer a autonomia de cada ente político e priorizar os interesses comuns a todos. Conflitos federativos hão de ser solucionados tendo como norte a colaboração recíproca para a superação de impasses, o primado da confiança e da lealdade entre as unidades federadas e a preferência às soluções consensuais e amistosas em respeito aos postulados da subsidiariedade e da não intervenção. 4. A competência para julgar as contas de gestores de verbas federais repassadas aos Estados e Municípios pela União cabe, a teor da Constituição Federal, ao Tribunal de Contas da União (CF, art. 71, II), e não ao Congresso Nacional. No âmbito dessa esfera de competência própria, o Tribunal de Contas da União realiza julgamento de perfil técnico, agindo com autonomia e independência, e profere decisões dotadas de executividade direta e imediata (CF, art. 73, § 3º), não se subordinando à revisão pelo Poder Legislativo. As investigações parlamentares devem visar à apuração de fatos vinculados ao exercício das competências do respectivo órgão legislativo. A fiscalização de verbas federais sujeitas ao controle de legalidade, legitimidade e economicidade desempenhado, com exclusividade, pelo Tribunal de Contas da União (CF, art. 71, II) traduz matéria estranha às atribuições parlamentares das CPI’s. 5. Liminar deferida, ad referendum do Plenário desta Corte, suspendendo as convocações dos Governadores de Estado realizadas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Senado Federal (CPI da Pandemia), sem prejuízo da possibilidade do órgão parlamentar convidar essas mesmas autoridades estatais para comparecerem, voluntariamente, a Reunião da Comissão a ser agendada de comum acordo. 6. Medida liminar referendada”. (ADPF 848 MC-Ref, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2021, grifo nosso)



    No caso dos autos, é certo que a autoridade coatora possui competência constitucional para fiscalizar verbas públicas pertinentes ao Fundef, havendo interesse da União, como, aliás, depreende-se dos seguintes precedentes, inclusive de longa data julgados nesta Corte:



    “Habeas Corpus. Crime previsto no art. 2º, I do Decreto-lei nº 201/67. Prefeito municipal. Fraude em licitações. Desvio de verbas provenientes do FUNDEF, do FNDE e do FPM. Art. 71, VI da CF. Sujeição de quaisquer recursos repassados pela União a Estados, Distrito Federal e Municípios à fiscalização pelo Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal de Contas da União. Presença de interesse da União a ser preservado, evidenciando a Competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra esse interesse (art. 109, IV da CF). Havendo concurso de infrações, essa competência também alcança os outros crimes. Precedentes citados: HHCC nºs 68.399, 74.788 e 78.728. ‘Habeas corpus’ deferido parcialmente.”(HC 80867, Relator(a): ELLEN GRACIE, Primeira Turma, DJ 12.4.2002, grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS FEDERAIS. IMPROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário se fundamenta no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria violado o disposto no art. 109, IV, do texto constitucional, relativo à competência da justiça federal. 2. Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria semelhante, relacionada à possível fraude à licitação envolvendo verbas federais, sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Tratava-se de possível fraude em licitações com desvio de verbas provenientes do FUNDEF, do FNDE e do FPM, em que se reconheceu interesse da União a ser preservado, evidenciando a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra esse interesse (HC nº 80.867/PI, de minha relatoria, 1ª Turma, DJ 12.04.2002). 3. Concluo no sentido da correção do julgado da Corte local, ao confirmar decisão declinatória em favor da justiça federal. No caso, havendo concurso de crimes, a competência da justiça federal também alcançará os fatos supostamente criminosos que foram praticados em conexão com aqueles de competência da justiça federal. 4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 464621, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 21.11.2008, grifo nosso)



    Em outras palavras, a competência do Tribunal de Contas da União não se confunde com aquela que foi atribuída ao CNJ, cabendo a este velar pela legalidade no processamento do precatório e ao TCU fiscalizar a destinação de verbas públicas federais, não havendo qualquer usurpação de competência no caso em apreço, e nem interferência no relacionamento administrativo entre a Corte de Contas e o Judiciário local.



    Do mesmo modo, não vislumbro também, qualquer tipo de atribuição de competência revisora do Tribunal de Contas Estadual, em suposta afronta ao art. 75 da Constituição Federal. 



    Primeiro, porque como visto acima, a jurisprudência desta Corte está consolidada quanto à fiscalização da aplicação das verbas do Fundef/Fundeb pelo Tribunal de Contas da União.



    Segundo, porque no caso em análise, não houve qualquer tipo de revisão da decisão emitida pelo Tribunal de Contas Estadual, ao contrário, o TCU inclusive elogiou a atuação da Corte de Contas local, como se pode depreender das razões que fundamentaram a decisão cautelar do TCU, veja-se:



    “8. Em uma análise perfunctória, estou de acordo com o posicionamento uníssono da área técnica no sentido da existência de dois requisitos para a concessão da medida cautelar, quais sejam, fumaça do bom direito (fumus boni iuris) e perigo da demora (periculum in mora), conforme trecho abaixo transcrito de sua instrução à peça 13. 



    ‘16. Nesse sentido, o instituto do fumus boni iuris está caracterizado e o aprofundamento da análise por esta unidade técnica se justifica porque: i) o TCE/PI efetivamente atestou a utilização irregular de recursos dos precatórios do Fundef para o pagamento de dívidas do governo estadual dissociadas da educação básica, com todas as nuances descritas pela representante, tendo, inclusive, emanado decisão que buscou retificar a conduta dos gestores e reverter seus resultados negativos (peças 4-8); ii) não foi possível, a partir dos elementos dos autos e de consultas realizadas ao site do TCE/PI, comprovar que o governo estadual já tenha adotado as medidas necessárias para evitar novos sequestros judiciais dos referidos recursos após a determinação daquele Tribunal e recomposto a conta dos precatórios do Fundef iii) ao contrário, extrai-se dos elementos processuais que o governo estadual se absteve, de forma reiterada, de cumprir o cronograma de pagamentos de seus precatórios estabelecido pela Justiça, nos moldes requeridos pelo próprio estado, resultando na utilização indevida de recursos vinculados à educação básica, bem como de comunicar à Justiça a natureza vinculada da conta-alvo da constrição judicial. 



    17. A seu turno, o periculum in mora se evidencia e pode ensejar prejuízo à educação básica e ao interesse público e comprometer a eficácia da decisão de mérito que vier a ser proferida pelo Tribunal porque, ante eventual continuação da inércia do Governo do Estado do Piauí, outros sequestros judiciais poderão recair sobre os recursos dos precatórios do Fundef.’ 



    9. No que se refere ao requisito do periculum in mora reverso, bem como da não concessão da medida cautelar, com as devidas vênias à SecexEducação, discordo do seu posicionamento, pelas razões colacionadas abaixo. 



    10. De acordo com os autos, pode-se verificar que o Governo do Estado do Piauí não efetuou os repasses mensais obrigatórios de sua responsabilidade em conta especial do Tribunal de Justiça local para administração do regime especial de pagamento de precatórios previsto no art. 97 do ADCT, mesmo após a decisão judicial (MS 0759599-50.2020.8.18.0000) que o favoreceu, reduzindo a alíquota de aporte da parcela estadual de 4,54% para 1,29% da Receita Corrente Líquida do Estado. 



    11. Em adição, no âmbito do processo cuja decisão decretou o bloqueio das contas daquele Fundo (PJE 0013353-42.2017.8.18.0000), os dirigentes estaduais se abstiveram de informar ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) quais seriam as contas-alvo que deveriam ter seus valores bloqueados, bem como não tomaram nenhuma providência ao longo daquele procedimento com vistas a evitar o possível bloqueio desses recursos federais essenciais para a educação básica. 



    12. Devido a essas condutas omissivas dos governantes daquele estado (Governador do Estado, Secretário da Fazenda e Secretário de Estado da Educação do Piauí), o TJ-PI já efetuou bloqueios judiciais na conta específica dos recursos relativos aos precatórios da complementação federal do Fundef no montante de R$ 214.763.083,32 (duzentos e catorze milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitenta e três reais e trinta e dois centavos), os quais, em sua essência, são recursos de origem federal. 



    13. Mesmo após decisão cautelar do TCE-PI (Acórdão 1.221/2021, Relator Conselheiro Substituto Jackson Nobre Veras), de 24/11/2021, para que o governo daquele Estado restituísse à conta vinculada dos precatórios do Fundef os valores sequestrados pela Justiça Estadual e adotasse medidas consistentes para evitar novos bloqueios, os gestores estaduais mantiveram-se e ainda se mantêm inertes até a presente data. 



    14. Também restou comprovado em auditoria realizada pelo TCE-PI que os bloqueios decretados pelo TJ-PI não foram adequadamente registrados pelo Sistema de Administração Financeira do Estado do Piauí (Siafe-PI), de maneira que os dados contábeis daq